Tribunal: TJES
Processo: 5001531-28.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-28.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA DUARTE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança impetrada por servidora municipal contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, a fim de ratificar a determinação para que fosse concluído o Processo Administrativo nº 2023-M1515, referente a requerimento de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC. Embora intimada, a parte impetrada não interpôs recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise de requerimento administrativo pelo IPAMV configura ilegalidade por ofensa ao princípio da duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever jurídico de apreciar, em prazo razoável, as demandas formuladas por administrados, conforme dispõe o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e os arts. 48 e 49 da Lei Federal nº 9.784/1999.

A omissão prolongada do IPAMV, que deixou de movimentar o processo administrativo por período considerável após o protocolo (outubro de 2023), caracteriza demora injustificada e violação ao direito fundamental da impetrante à duração razoável do processo administrativo.

A posterior conclusão do processo pelo IPAMV somente se deu em virtude da liminar concedida nos autos, o que não descaracteriza a ilegalidade do ato omissivo anterior, nem configura perda do objeto, conforme o princípio da primazia da resolução do mérito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que mora administrativa injustificada enseja o controle jurisdicional da omissão estatal, assegurando ao administrado resposta efetiva em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em apreciar, em tempo razoável, requerimento administrativo configura ilegalidade passível de controle judicial por meio de mandado de segurança.

A conclusão de processo administrativo após ordem liminar não afasta a necessidade de resolução do mérito, nos termos do princípio da primazia da decisão de mérito.

A duração razoável do processo, como direito fundamental, vincula a Administração mesmo na ausência de prazo legal específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; CPC/2015, arts. 487, I, 141 e 492; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 024189012438, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 16.07.2019, pub. 24.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida no id. 10274240 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança impetrada por
RENATA CRISTINA DUARTE
em face de suposto ato coator do
PRESIDENTE DO IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
“
para ratificar a determinação de

que o Poder Público Impetrado impulsionasse até a conclusão o Processo Administrativo nº 2023-M1515”.

Embora intimadas, não houve interposição de recurso, razão pela qual vieram os autos a esta instância revisora
ex vi
do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Após examinar com acuidade o presente caderno processual, tenho que deve ser confirmada a sentença.

A impetrante objetiva, por meio do presente mandado de segurança, a concessão de ordem para que a autoridade impetrada conclua a análise do requerimento administrativo de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, registrado sob o protocolo nº 2023-M1515.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver analisado, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, e da inteligência do artigos 48 e 49 da Lei Federal n. 9.784/99, fundamentos estes que adoto, integralmente, como razões de decidir.

Veja-se:

“
Adentrando o mérito do feito, saliento que a controvérsia processual cinge em saber se houve demora injustificada do IPAJM na análise do Protocolo nº 2023-M1515. Caso seja comprovada a demora em questão, há de se perquirir se esse atraso seria ilegal a ponto de ferir o Princípio da Duração Razoável do Processo.

A esse respeito, para evitar demora na tramitação de procedimentos perante a Administração Pública, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, faz referência ao Princípio da Razoável Duração do Processo. Por conta desse postulado, à Administração Pública, não é dado postergar, indefinidamente, a apreciação e a conclusão dos pedidos que lhe são formulados. Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos (grifei):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE TRÂNSITO NÃO EXAMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RESPOSTA QUE DEVE SER DADA EM PRAZO RAZOÁVEL. MORA INJUSTIFICADA. DEMANDA QUE NÃO ANALISA O MOTIVO DE UM POSSÍVEL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO. ANÁLISE EXCLUSIVA A RESPEITO DA DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput , da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 2) No caso, ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a clínica impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por mais de 01 (um) ano desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário. 3) A existência de uma norma genérica e abstrata suspendendo, temporariamente, a análise de processos administrativos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017 não autoriza que a autarquia estadual simplesmente ignore o requerimento administrativo formulado pela impetrante, ante o direito fundamental desta em obter uma resposta do Poder Público em prazo razoável, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Competia ao DETRAN/ES se manifestar expressamente no processo administrativo instaurado pela clínica impetrante, ainda que fosse somente para informar que a análise dos processos de credenciamento de novas clínicas estava temporariamente suspenso, o que bastaria para atender os princípios da razoável duração do processo e da eficiência. 4) O ato coator atacado na ação mandamental originária não é a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017, a qual justificaria o sobrestamento do requerimento de credenciamento, mas, sim, a omissão da autoridade coatora em não apreciar a aludida solicitação, de modo que, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), a análise do feito deve ficar restrita à demora na resposta do requerimento administrativo. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)”

Atendo-me ao caderno probatório à luz dessas considerações, vislumbro que o pedido administrativo foi protocolado em Outubro/2023 (ID 36591793), não tendo sido movimentado até a data da impetração. Nesse sentido, ratifico entendimento de não ser razoável que a parte Impetrante tenha tido que aguardar a manifestação definitiva do IPAJM, por tanto tempo, quanto a pedidos afeitos a sua atividade-fim. Portanto, em sede de cognição exauriente, confirmo a intelecção de que os elementos disponíveis permitem concluir existir violação ao Princípio da Duração Razoável do Processo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC/15,
CONCEDO A SEGURANÇA
para ratificar determinação de

que o Poder Público Impetrado impulsionasse até a conclusão o Processo Administrativo nº 2023-M1515.

Nesses termos,
CONFIRMO
a decisão liminar e
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.”

Corrobora a conclusão ora esposada a circunstância de o
IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, após a concessão da liminar, promoveu o cumprimento da ordem judicial, conforme documentos acostados aos autos, e anuiu com o pedido da parte impetrante pela extinção do feito por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e
confirmo
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, por meio da qual concedeu a segurança para ratificar a determinação de que o Poder Público impetrado concluísse o processo administrativo nº 2023-M1515.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)